Tribunal: STF
Processo: ARE 1430865
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Competência da Justiça do Trabalho. Causa envolvendo sindicato e garantia no emprego. 3. Acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado por esta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.